Tribunal: TCU
Processo: 017.137/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra o acórdão por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas de gestores e aplicou-lhes multa individual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Wilson José de Mello e Silva Maia, Benedito Gomes dos Santos Filho e Carlos Albino Figueiredo de Magalhães contra o Acórdão 7376/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas e aplicou-lhes multas individuais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inc. I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer e negar provimento aos recursos interpostos por Benedito Gomes dos Santos Filho e Carlos Albino Figueiredo de Magalhães; 9.2. conhecer e dar provimento ao recurso interposto por Wilson José de Mello e Silva Maia, para tornar insubsistentes os subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 7376/2024-TCU-Primeira Câmara , exclusivamente no que se refere ao julgamento das contas de Wilson José de Mello e Silva Maia e aplicação de multa a esse responsável; 9.3. julgar regulares as contas de Wilson José de Mello e Silva Maia, dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência desta decisão aos recorrentes, à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), à Fundação de Apoio a Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias (Funpea) e à Procuradoria da República no Pará.